Tribunal: STF
Processo: ARE 1443649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL 2021. COVID-19. PRESCRIÇÃO. ART. 14 DA MP 1.039/2021. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora contra a sentença que declarou a prescrição do direito autoral e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.



    Nas razões recursais, pugna a parte Recorrente pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que, (...) como a regra geral da Administração Pública prevê prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, não se justifica, em pleno cenário limitador de exercício de direitos (pandemia da Covid-19), a redução desse prazo para apenas um ano para as hipóteses de processamento de auxílio financeiro emergencial de caráter alimentar.



    2. Contrarrazões apresentadas.



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    O art. 14 da MP 1.039/2021 estabeleceu que:



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020; II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e III - do Auxílio Emergencial 2021.



    No caso concreto, a parte Recorrente nada trouxe de novo, tendo se limitado a alegar que preenche os requisitos exigidos pela legislação para a percepção do benefício assistencial, bem como a não ocorrência da prescrição.



    Dito isso, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, motivo pelo qual os transcrevo a fim de adotá-los como razão de decidir:



    (...) Acerca da prejudicial de mérito, o entendimento é de que a regra do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 se aplica nos casos em que a Fazenda Pública é devedora, de modo a incidir, como regra, somente na prescrição de trato sucessivo, abarcando o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, TR/MG, Procedimento do Juizado Especial Federal/MG, Vara Federal de São João Del Rei-MG, processo nº. 1009814-96.2020.4.01.3801, Juiza Federal INGRID ARAGAO FREITAS PORTO, data: 02/02/2021.



    No presente caso, contudo, verifico que deve ser invocado o critério da especialidade, de maneira que, diante de antinomia jurídica aparente (art 1º, Decreto n. 20.910/32 x art. 14 da MPv n. 1.039/21), deve ser levado em conta para a solução do caso que a norma especial deve prevalecer sobre a norma geral.



    Não há qualquer inconstitucionalidade nessa conclusão, inclusive, uma vez que o critério utilizado para o legislador, mesmo que tenha sido editado por uma Medida Provisória, foi o de estabelecer um limite de pagamento a um benefício instituído em razão da excepcionalidade do momento vivido na sociedade.



    Dessa maneira, ao não ter sido implantado o benefício emergencial, somando à edição da MPv n. 1.039/21, em 18/03/2021, deveria ter a parte se atentado para o ajuizamento da ação e questionamento de seu indeferimento no prazo estipulado.



    Assim, como o ajuizamento da ação judicial somente ocorreu em 29/03/2022, houve o atingimento da prescrição do pagamento do auxílio-emergencial.



    Ainda destaco que, não há como aplicar as regras da Lei n. 14.010/20, uma vez que a relação jurídica discutida não é de direito privado, mas sim de cunho público, conforme julgado abaixo destacado:



    SEGURO DESEMPREGO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LEI Nº 14.010/2020, CUJO ÂMBITO DE APLICAÇÃO CIRCUNSCREVE-SE ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (TRF 3ª Região, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, RecInoCiv - RECURSO INOMINADO CÍVEL - 0000698-35.2021.4.03.6342, Rel. Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, julgado em 10/02/2022, DJEN DATA: 15/02/2022)



    Desse modo, reconheço como prescrito o direito autoral, ao passo que tenho como improcedentes os pedidos vindicados na inicial. (Destaquei)



    Portanto, sem olvidar das alegações trazidas em sede de recurso, mantenho a sentença intocada.



    4. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.



    5. CONDENO a parte Recorrente, pois que vencida, no pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, este no patamar de 10% sobre o valor da causa, porém suspendo sua cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita deferida na sentença.



    6. Esta súmula de julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82 da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença fora confirmada, à unanimidade, por seus próprios fundamentos



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso LXXIV, 62, caput e §§ 7º e 11, 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente